Tribunal: TJSP
Processo: 1015769-17.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2015 – Insurgência em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal – Aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Valor da causa que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 596,08 para abril de 2018, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2015 – Insurgência em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal – Aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Valor da causa que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 596,08 para abril de 2018, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação de execução que é de R$ 1.025, 08 (abril/2018) - Recurso não conhecido.